Tribunal: TJES
Processo: 5002812-81.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002812-81.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: TATIANE M DA SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO FUNDADA EM QUITAÇÃO DO DÉBITO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REMANESCENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO DETERMINADO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que, com fundamento no art. 924, II, do CPC, extinguiu a execução fiscal, sob o argumento de que houve o pagamento integral do débito tributário. O magistrado de origem também condenou a executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, mas concedeu, de ofício, a gratuidade da justiça. O Município sustenta a necessidade de prosseguimento do feito quanto aos honorários sucumbenciais e a impossibilidade de concessão do benefício sem requerimento da parte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a extinção da execução fiscal antes do pagamento integral das verbas que compõem o crédito exequendo, especialmente os honorários advocatícios; (ii) estabelecer se é válida a concessão, de ofício, do benefício da gratuidade de justiça, à ausência de requerimento expresso da parte interessada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A execução fiscal abrange, além do débito tributário principal, os encargos legais, incluindo os honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 2º, § 2º, da Lei nº 6.830/1980.
4.
A satisfação parcial do crédito não autoriza sua extinção, sendo imprescindível o pagamento integral de todas as verbas exequendas.
5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão do benefício da gratuidade de justiça exige requerimento expresso da parte interessada, sendo vedada a concessão de ofício pelo magistrado.
6.
Constatado que a parte executada aderiu a parcelamento administrativo do débito, sem ter efetuado o pagamento dos honorários fixados judicialmente e sem ter requerido o benefício da gratuidade, revela-se prematura a extinção do feito e indevida a concessão da assistência judiciária gratuita.
7.
A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade do prosseguimento da execução para cobrança dos honorários advocatícios, mesmo após o pagamento do crédito tributário, com base no princípio da causalidade e na autonomia das verbas sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso provido. Sentença anulada. Prosseguimento do feito executivo determinado, inclusive quanto à cobrança dos honorários advocatícios. Concessão de gratuidade de justiça afastada. Tese de julgamento:
9.
A execução fiscal somente pode ser extinta após a quitação integral do crédito, incluindo tributo, custas processuais e honorários advocatícios.
10.
A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige requerimento expresso da parte interessada, sendo vedada sua concessão de ofício pelo juízo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, que integram este julgado, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO para ANULAR A SENTENCA, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
em face da r. sentença do evento 13754979, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, extinguiu a execução fiscal promovida pela municipalidade ora apelante em desfavor de
TATIANE M DA SILVA
.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
percebo que a parte executada promovera o integral adimplemento do débito principal, consoante manifestação do próprio exequente no ID nº 52499860. Neste contexto, não mais subsiste razão para o prosseguimento do feito, uma vez que satisfeito o débito em liça.
” (evento 13754979).

Por isso, condenou a parte executada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, “
estes fixados no montante correspondente a 10% sobre o valor dado à causa, devidamente atualizado (ar.t. 85, §2º, CPC). Suspensa a exigibilidade, eis que concedo a gratuidade judiciária em seu favor (art. 98, §§2º e 3º, CPC), tendo em vista que os elementos constantes dos autos não indicam consistente capacidade econômica para arcar com os ônus da sucumbência, ao menos atualmente.
” (evento 13754979).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Inexistindo nos autos qualquer requerimento da parte executada ou declaração formal de pobreza, a concessão do benefício de ofício viola o princípio da congruência, sendo vedado ao juízo decidir fora dos limites da pretensão deduzida (art. 492 do CPC).

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir requerimento da parte como condição para a concessão da gratuidade, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL DE 24%. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
É vedada a concessão ex officio do benefício de assistência judiciária gratuita pelo magistrado, caso não haja pedido expresso da parte.
Precedentes. 2. Agravo Interno do Servidor a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.815.625/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 17/6/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte segundo a qual o benefício da justiça gratuita, consonante o art. 99 do Código de Processo Civil, pode ser formulado na própria petição inicial, na contestação, na petição de ingresso de terceiro no processo ou em recurso, e
xigindo-se, contudo, requerimento expresso da parte interessada, sendo vedado sua concessão de ofício.
2. Recurso especial parcialmente provido para cassar a concessão de ofício do benefício da assistência judiciária, ressalvada a realização do pedido na origem. (REsp n. 1.822.839/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 6/9/2019.)

Ademais, a extinção da execução fiscal somente se opera com o pagamento
de todas as verbas que compõem o crédito executado
, compreendendo o tributo principal e os encargos legais, inclusive os honorários advocatícios.

Vale lembrar que a apelada foi devidamente citada (evento 13754965), porém, não apresentou defesa nem constituiu patrono nos autos, tendo se limitado a aderir ao parcelamento administrativo do débito (evento 13754974) no dia 04 de agosto de 2023.

Nesta hipótese, percebe-se que a verba honorária não integrou o crédito adimplido no parcelamento administrativo (evento 13754977), portanto, foi prematura a extinção da execução fiscal quando ainda pendente o pagamento dos honorários. Nessa linha de entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu o processo de execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento na perda superveniente do interesse de agir, considerando ínfimo o valor dos honorários advocatícios e recomendando a cobrança administrativa. O recorrente sustenta que, embora o crédito tributário tenha sido quitado, subsistem obrigações acessórias, como as custas e os honorários sucumbenciais, que integram o objeto da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal pode ser extinta considerando-se apenas a quitação do tributo, sem o pagamento dos honorários advocatícios; (ii) estabelecer se o prosseguimento da execução é necessário para a satisfação integral das obrigações acessórias, especialmente os honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR
A execução fiscal abrange não apenas o tributo principal, mas também juros, multas e encargos legais, incluindo os honorários advocatícios, conforme previsto no art. 2º, § 2º, da Lei nº 6.830/1980. A quitação parcial do débito tributário, sem a satisfação dos honorários advocatícios sucumbenciais, não autoriza a extinção da execução fiscal, sendo necessário o prosseguimento do feito até a quitação integral da dívida. A citação válida, realizada por edital, consolida a triangularização processual, o que legitima a continuidade da execução para cobrança das verbas sucumbenciais.
A jurisprudência do STJ reconhece a obrigação de pagamento de honorários advocatícios pela parte que deu causa à demanda, mesmo em casos de extinção da execução fiscal por quitação do débito tributário na via administrativa, em observância ao princípio da causalidade (AgInt-AREsp 2.271.119). O valor ínfimo das verbas sucumbenciais não afasta a possibilidade de prosseguimento da execução, sendo descabida a recomendação de quitação administrativa no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Prosseguimento do feito executivo determinado. Tese de julgamento: A execução fiscal não pode ser extinta pelo pagamento parcial do débito, sendo necessária a quitação dos honorários advocatícios para a satisfação integral da obrigação. A citação válida realizada por edital legitima o prosseguimento da execução fiscal para cobrança das verbas sucumbenciais, não havendo imposição legal de quitação administrativa. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 2º; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-AREsp 2.271.119, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJE 29/02/2024; TJES, ApCiv 0126346-78.2011.8.08.0012, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, jul. 09/12/2024. (TJES; Classe: Apelação 0002732-28.2010.8.08.0026; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS; Sessão de Julgamento: 15/04/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. QUITAÇÃO DO DÉBITO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO SEM PAGAMENTO INTEGRAL. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal promovida, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de perda superveniente de interesse de agir. A execução fora inicialmente ajuizada para cobrança de R$2.036,36, mas o executado quitou o débito principal, restando pendente o pagamento de honorários sucumbenciais. O Município requer o prosseguimento da execução para cobrança dos honorários, alegando que a extinção desconsidera decisão anterior que fixou tal verba e argumentando que a Lei Municipal 2.752/2013, que estabelece valor mínimo para propositura de execuções fiscais, não impede o prosseguimento em casos de pendência de honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a extinção da execução fiscal sem o pagamento integral dos honorários advocatícios devidos; (ii) estabelecer se a Lei Municipal 2.752/2013 impede o prosseguimento da execução quando remanescem valores referentes a honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção da execução fiscal pela quitação, antes do pagamento integral, é inadmissível, considerando que a satisfação do débito inclui não apenas o valor principal, mas também juros, custas processuais e honorários advocatícios. 4. A jurisprudência reconhece que o prosseguimento da execução fiscal é viável para a cobrança de honorários advocatícios, mesmo quando o crédito tributário principal tenha sido quitado na esfera administrativa, pois os honorários compõem o montante exequendo. 5. A Lei Municipal 2.752/2013, ao autorizar a não propositura ou o encerramento de execuções fiscais de valores inferiores a R$ 1.000,00, não impede o prosseguimento da execução para a satisfação de honorários sucumbenciais, especialmente em casos de pagamento parcial do débito. 6. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 não se aplica de forma absoluta ao caso, pois a execução foi ajuizada em conformidade com os procedimentos de cobrança extrajudicial e, além disso, a sentença recorrida extinguiu o processo sem permitir ao Fisco comprovar seu interesse de agir para cobrar os honorários. 7.
A extinção automática de execuções fiscais em casos de pagamento parcial pode gerar precedentes indesejáveis, incentivando o inadimplemento parcial da dívida com o objetivo de encerrar a execução sem a quitação integral dos honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal só é cabível após o pagamento integral do débito, incluindo principal, custas processuais e honorários advocatícios. 2. A Lei Municipal 2.752/2013 não impede o prosseguimento da execução fiscal para a cobrança de honorários sucumbenciais pendentes. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 924, II; Lei Municipal 2.752/2013; Lei 6.830/80; CF/1988, princípio da eficiência administrativa. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10003010002693001, Rel. Des. Corrêa Junior, j. 29/07/2014; TJ-RS, APL nº 50009509120148210059, Rel. Des. Laura Louzada Jaccottet, j. 22/02/2023; STF, Tema 1.184, ADI nº 5.910/RO, Rel. Min. Dias Toffoli. (TJES; Classe: Apelação 5000062-82.2017.8.08.0026; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento: 17/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES – CONVERSÃO EM RENDA – QUITAÇÃO INTEGRAL – RECURSO PROVIDO. 1.
O processo executivo só pode ser extinto quanto quitado integralmente o débito, acrescido dos consectários legais de atualização do débito pelo decurso do tempo.
2. No caso, o Magistrado extinguiu o feito, mesmo sem a quitação integral do débito, o que enseja a anulação da sentença. 3. Recurso provido. (TJES; Classe: Apelação 0000407-91.2011.8.08.0011; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA; Sessão de Julgamento: 20/04/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DO
U
-LHE

PROVIMENTO
para
ANULAR

a r. sentença, no sentido de assegurar o prosseguimento da execução fiscal quanto aos honorários advocatícios devidos aos procuradores municipais e de afastar a benesse da gratuidade de justiça concedida indevidamente de ofício à apelada/executada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.